Tribunal: STF
Processo: ARE 846524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Natureza dos cargos acumulados. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.